Tribunal: TJDFT
Processo: 0761298-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761298-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEONICE COSTA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela requerida. Pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões sob o ID 45729303. O Distrito Federal argumenta que o acesso do paciente ao serviço de exame deverá observar os fluxos estabelecidos no sistema de regulação, bem como os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: [...] imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar, na autora, CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do requerente, aguardando a mesma consulta e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. (grifei) A Central de Regulação Ambulatorial prestou informações na data de 27/10/2022 (ID 45729278 – Pág. 3): [...] Em atenção ao Oficio n° 15270/2022 da Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual solicita posicionamento acerca de marcação de consulta, informamos que consta para o paciente CLEONICE COSTA DA SILVA, CNS 704207769529285 a solicitação abaixo: - CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, código 362098250, inserida em 16/03/2021, em prioridade VERDE - Não Urgente. Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em FEVEREIRO/2020 para mesma prioridade clínica. Complementarmente, cientificamos que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. Secretaria de Saúde do Distrito Federal por meio do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal tem envidado esforços a fim de possibilitar a otimização dos agendamentos e a redução do tempo de espera, principalmente para as especialidades em alta demanda. [...] O Ministério Público se manifestou em primeiro grau e apresentou parecer (ID 45729293) favorável à procedência parcial do pedido autoral, observando-se o prazo preconizado pelo Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, para realização da consulta a contar da efetiva inserção da parte autora no Sistema de Regulação da SES/DF e, caso extrapolado o referido prazo, sugeriu o máximo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento do decreto condenatório pelo Distrito Federal. A recorrente pretende a disponibilização da consulta dentro do prazo de 10 (dez) dias, para dar início ao seu tratamento. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de consulta médica sem que a paciente apresente sério risco. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a consulta, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A recorrente tem 39 anos, apresenta artrite reumatoide com quadro de gonartrose em joelho direito com limitação de movimento (CID MO5). A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 16/03/2021, com prioridade clínica verde – não urgente (ID 45729278). Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, o recurso inominado deverá ser apreciado pelo Colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da consulta pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo Colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da recorrente. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora